Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706116-27.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: DEVECHI INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: HERIBERTO LANA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR